Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701134-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) JUIZO RECORRENTE: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIEL DOS SANTOS DE AZEREDO COUTINHO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL e FEPECS contra a sentença de ID n.o 4502830, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que concedeu a segurança para determinar que seja concedida ao impetrante a bonificação de 10% (dez por cento) sobre sua nota do ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação, nos termos da fundamentação. Em razão da aposentadoria do i. Relator, Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, os autos vieram-me redistribuídos. O feito encontra-se suspenso aguardando a apreciação de RE e/ou REsp nos Tribunais Superiores, interpostos contra julgamento proferido no IRDR n.o 0004323-52.2018.8.07.0000. Dessa forma, aguarde-se o julgamento nos Tribunais Superiores. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador